Tribunal: CARF
Processo: 10380.906046/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.906046/2016-36
ACÓRDÃO
1002-003.841 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, reconhecendo crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2011 no valor de R$
1.795.381,29, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.841 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906046/2016-36
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (DRJ/FOR),
por bem representar até aquele momento processual:
Cuida o presente da Declaração de Compensação (DCOMP) transmitida com o no
35607.43669.070512.1.7.02-4801 (fls. 11 a 20), através da qual a pessoa jurídica
acima identificada (doravante denominada manifestante) requer a compensação,
com débitos próprios, do crédito de saldo negativo de IRPJ, exercício 2012, no
valor de R$ 1.795.381,29.
O processamento eletrônico do pedido culminou no Despacho Decisório no
115288524 (fl. 49), de 07/06/2016, que: a) homologou parcialmente a
compensação declarada na DCOMP 23085.64455.170212.1.3.02-6980 (fls. 21 a
24);
b) não homologou as compensações declaradas nas DCOMPs
13044.99928.150312.1.7.02-0758 (fls. 25 a 28), 01245.42467.150312.1.3.02-1482
(fls.
29
a
32),
37669.20765.160412.1.3.02-2831
(fls.
33
a
36),
42675.27856.160412.1.3.02-2704 (fls. 37 a 40), 42452.20111.150512.1.3.02-0055
(fls. 41 a 44) e 28776.48167.220612.1.3.02-8533 (fls. 45 a 48) e c) exigiu o saldo
devedor referente aos débitos indevidamente compensados, em valor principal
de R$ 1.567.975,97, acrescido de multa no percentual de 20% e juros moratórios
calculados até 30/06/2016.
A razão para esse resultado foi o reconhecimento, apenas em parte, do direito
creditório postulado (R$ 277.087,45), em virtude da comprovação parcial das
parcelas componentes do saldo negativo, como pode ser observado a seguir:

A manifestante tomou conhecimento do ato decisório em 20/06/2016, por via
postal (AR - fl. 55), e defendeu-se através de Manifestação de Inconformidade (fls.
57 a 59) recepcionada, tempestivamente, em 07/07/2016.
Na defesa, a manifestante afirma que os valores não comprovados são referentes
aos créditos de PIS e Cofins do 4o trimestre de 2009 e do 1o ao 4o trimestre de
2010, assim como do saldo negativo de IRPJ do ano-base 2010 (exercício 2011).
Com relação aos créditos oriundos das contribuições sociais, afirma que estes
foram objeto do procedimento fiscal no 03.1.01.00-2013-00201-1 e estão
aguardando o resultado da defesa administrativa, porquanto requer a suspensão
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.841 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906046/2016-36
3
da cobrança dos presentes autos e a vinculação ao processo relacionado ao
lançamento citado.
Já sobre o saldo negativo de IRPJ, ano-base 2010, a manifestante não entende o
porquê de parte do crédito haver sido glosada. Após atendimento presencial em
sede da Receita Federal do Brasil, alega haver sido orientada a protocolizar
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório do período anterior
que reconheceu, em parte, o direito creditório postulado.
A DRJ/FOR exarou o Acórdão 08-42.497 - 3a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 141 a 147), de
06/04/2018, julgando procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. A parte julgada
procedente foi assim discorrida no voto do relator:
Ante essa constatação, por força do art. 170 do Código Tributário Nacional e do
art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996, a parcela de R$ 71.100,60 correspondente à
estimativa de outubro de 2011, compensada com saldo negativo de período
anterior, está confirmada e deve ser contabilizada no cálculo do saldo negativo
analisado neste ato.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 22/05/2018 (e-fl. 151).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 156 a 160) no dia 14/06/2018 (e-fl. 153), onde
aduz, em suma que as compensações de IRPJ por estimativa não confirmadas tem direito
creditório vinculado a pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativos que foram não-
homologados e estão em debate administrativo no processo 10380.721458/2014-36. Pede, então,
a homologação das compensações de IRPJ por estimativa presentes neste processo ou, em caso
negativo, que o processo seja julgado em conjunto com o 10380.721458/2014-36. Pugna, por fim,
o direito de realizar sustentação oral no momento do julgamento do Recurso Voluntário.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 08-42.497 - 3a Turma da DRJ/FOR se deu em 22/05/2018 (e-fl.
151), sendo o recurso voluntário apresentado em 14/06/2018 (e-fl. 153). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.841 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906046/2016-36
4
Do Pedido de Sustentação Oral
A forma de realizar pedidos de sustentação oral está regulamentada pela Portaria
CARF No 1240/2024, que assim prevê:
CAPÍTULO IV - DA PAUTA
Art. 6° A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do
CARF na Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da data de início da
reunião de julgamento.
Parágrafo único. Além de cumprir as disposições do art. 102 do RICARF, a pauta
indicará:
(...)
II - o prazo para solicitação ou envio de sustentação oral e memorial; e
(...)
CAPÍTULO V - DA SOLICITAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE
JULGAMENTO
Art. 7° A solicitação das partes para realizar sustentação oral ou para acompanhar
o julgamento e o envio de arquivo de sustentação oral e de memorial serão feitos:
I - no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - e-CAC, no caso do
sujeito passivo; (grifamos)
Logo, o pedido de sustentação oral só pode ser realizado após a divulgação da
pauta de julgamento, tendo caminho próprio para realização de tal pedido.
Assim, da leitura do dispositivo supra, depreende-se que o Recurso Voluntário não é
o instrumento jurídico adequado para apresentação de pedido de sustentação oral, o qual deve
ser feito por meio de requerimento próprio da forma prescrita.
Em razão disso, se indefere o pedido de sustentação oral da forma requerida.

Mérito
A lide aqui envolvida versa sobre Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2011
que teve parcelas da composição do crédito não confirmadas.
Originalmente estas foram as parcelas não confirmadas em Despacho Decisório (e-
fl. 51):
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.841 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906046/2016-36
5

A última parcela da tabela acima foi aceita pela DRJ em seu julgado, no valor de R$
71.100,60, mantendo-se as demais parcelas na lide aqui em debate.
Se percebe que todas as parcelas não confirmadas são referentes a estimativas de
IRPJ compensadas com outros créditos (neste caso, créditos de PIS/COFINS) em PERDCOMPs,
todas não homologadas.
Este tema já foi muito debatido neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no
177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo do recorrente, independentemente do desfecho
da análise dos PERDCOMPs de compensação.
Se reconhece, assim, parcela adicional de R$ 1.330.123,31 referente a estimativa de
IRPJ de 03/2011 a 09/2011, conforme tabela supra.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.841 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906046/2016-36
6

Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 209
DF CARF MF
Original